Tribunal: TJSP
Processo: 1018479-54.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória c./c. pedido condenatório, condenando os réus ao pagamento de multa contratual por descumprimento contratual, em razão da alegada desocupação antecipada de imóvel locado, ausência de averbação do contrato de locação da matrícula do imóvel

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória c./c. pedido condenatório, condenando os réus ao pagamento de multa contratual por descumprimento contratual, em razão da alegada desocupação antecipada de imóvel locado, ausência de averbação do contrato de locação da matrícula do imóvel ofertado em garantia e infrações ao regimento interno do condomínio.
II. A questão em discussão consiste em verificar a exigibilidade da multa contratual aplicada por descumprimento do contrato de locação de imóvel firmado entre as partes.
III. Razões de Decidir: A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não havendo que se falar em inépcia da inicial. Inexistência de relação de consumo entre as partes. Comprovada a infração contratual pela ausência de averbação do contrato de locação, reputa-se por justificada a aplicação da multa prevista na cláusula 10 do contrato. Ausência de pedido cumulativo de aplicação de multa em razão das demais infrações contratuais. Sentença mantida.
IV. Tese de julgamento: 1. Descumprimento de cláusula contratual que justifica a aplicação da multa prevista no contrato.
RECURSO DESPROVIDO.